Tribunal: STF
Processo: RE 231924
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-06
Data de publicação: 2011-04-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. ANO-CALENDÁRIO DE 1992. OPÇÃO DE CÁLCULO POR ESTIMATIVA. FACULDADE VEDADA PARA A PESSOA JURÍDICA QUE TENHA APRESENTADO PREJUÍZO FISCAL NO PERÍODO-BASE DE 1991. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO SEMESTRAL DE RESULTADOS LIMITADA ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE OPTARAM PELO CÁLCULO POR ESTIMATIVA. ART. 86, § 2º, DA LEI 8.383/1991, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 441/1992, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. 


I – É constitucional o art. 86, § 2º, da Lei 8.383/1991, que afastou a opção de cálculo por estimativa para pagamento do imposto de renda, no ano-calendário de 1992, para as pessoas jurídicas que tenham apresentado prejuízo fiscal no período-base de 1991. O cálculo do imposto por estimativa apoia-se no tributo apurado no período pretérito e, havendo prejuízo fiscal, não haveria parâmetro para a estimativa. 




II – A possibilidade de apuração semestral dos resultados conferida apenas às pessoas jurídicas que optaram pelo cálculo por estimativa é válida, porquanto somente elas poderiam respeitar o calendário de pagamento estabelecido na Lei 8.383/1991. 




III – Impossibilidade de o Poder Judiciário estender o calendário de recolhimento do imposto estabelecido para as pessoas jurídicas submetidas ao cálculo por estimativa às demais, sob pena de invasão de seara reservada ao Poder Legislativo. Pelo mesmo motivo, é vedada extensão da faculdade estabelecida na Portaria 441/1992 a outras pessoas jurídicas, para permitir-lhes substituir a consolidação dos resultados mensais pela consolidação de resultados semestrais. 




IV – Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia, dado que a recorrente se encontrava em situação distinta daquela dos contribuintes abrangidos pela Portaria 441/1992. 




V - A Portaria 441/1992 não importou em dispensa ou redução de tributo ou na concessão de qualquer benefício, visto que apenas instituiu uma determinada sistemática para a declaração e o cálculo do imposto de renda. 




VI – Recurso extraordinário improvido.